Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, em favor de Fernando Dourado de Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.
Sustenta, no entanto, que o fato seria simples lesão corporal no trânsito (art. 303 CTB), como também não haveria fundamentação adequada no decreto constritivo, em descompasso com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.
Aduz, ainda, que o paciente ter presumida a sua inocência e, diante de seus bons predicados, não se legitima a constrição cautelar, além de que esta poderia ser substituída por outras cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão cautelar o magistrado singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
O fato não se trata de um mero acidente de trânsito, mas, ao contrário, há relatos de que o paciente teria propositalmente colidido com o seu veículo em outro de menor porte, ocupados pelas vítimas, em virtude de discussão ocorrida em instantes anteriores. Assim, a princípio, não revela manifestamente ilegal a capitulação adotada no ADPF, sendo certo que a via eleita não permite o aprofundamento nas questões de mérito.
Ademais, há indicativo de risco à própria coletividade, ante a condução do veículo pelo centro da cidade de Barra do Garças, em fuga, sem observância das regras de trânsito, o que teria colocado em risco outras pessoas alheias à confusão.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator